Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-86.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001318-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS - CPF: 371.518.308-07 (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

As circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Nivaldo Domingos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.
1001318-86.2023.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do acusado por falta de provas da traficância ou a desclassificação da conduta para
o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
(Id.
191262235
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 191262237).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiçaopinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 196059668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 30 de dezembro de 2022, às 9h, na avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, o
Rodrigo Nivaldo Domingos
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 50,86 g (cinquenta gramas e oitenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Narra o caderno investigativo que na data dos fatos uma guarnição da polícia militar avistou um grupo de pessoas próximo ao Morro da Luz, na Avenida Tenente Coronel Duarte. Ao notarem a aproximação da viatura os indivíduos esboçaram nervosismo e se dispersaram.

Neste momento a equipe percebeu o denunciado Rodrigo com um volume nas mãos, e logo em seguida ele evadiu para se esconder dentro de um estacionamento. Iniciada a abordagem Rodrigo ofereceu resistência, sendo necessário o uso moderado da força para sua contenção.

Após a imobilização do denunciado os agentes encontraram em seu poder 01 (um) invólucro contendo várias pedras de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 12,00 (doze reais) em notas trocadas.

Perante a autoridade policial Rodrigo relatou que estava no estacionamento em frente ao Morro da Luz e em certo momento resolveu sair para comer alguma coisa; disse que foi abordado por três policiais militares já conhecidos e que fizeram sua prisão em outra oportunidade; disse que não havia nada ilícito em sua posse, apenas uma porção de 3g de cocaína em sua carteira de cigarro, a qual guardava no estacionamento; negou envolvimento com o tráfico de drogas e a propriedade da totalidade dos ilícitos; por fim, afirmou que é usuário de entorpecentes
.” (Id. 196059668).

Diante desses fatos, o
acusado Rodrigo
foi

denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6
anos e 6 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 650 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas
, especialmente porque a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento dos policiais militares, inexistindo outros elementos que corroborem a versão da inicial acusatória. Não sendo esse o entendimento, a defesa requer a desclassificação para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o réu assumiu apenas a posse de uma porção de entorpecente, a qual alegou se destinar ao seu próprio consumo, nos seguintes termos:

“(...)
assumiu a propriedade de apenas uma porção de aproximadamente 05g de drogas, salientando, contudo, que referido entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização ilícita. Relatou que é morador de rua e que cuidava de um estacionamento de onde saía quando foi abordado pelos policiais militares. Ressaltou que, de pronto, indicou aos policiais que a única porção de droga que possuía para seu consumo estava em cima de sua cama. Acrescentou que após sua abordagem outra viatura policial chegou ao local trazendo uma porção maior de droga, cuja propriedade falsamente lhe foi atribuída. No mais, justificou que é perseguido pelos militares e, inclusive, já registrou reclamação na corregedoria de polícia, em razão de ter sido arrolado como testemunha por uma amiga sua que foi queimada por outro policial que, segundo consignou, é parceiro daqueles que o perseguem e que efetuaram sua prisão em flagrante no caso descrito na denúncia.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 191262212).

No entanto, sua versão não encontrou respaldo nos demais meios de prova angariados ao feito.

O policial militar
Cleberson da Silva Rafael
, ouvido em juízo, narrou que visualizou o acusado dispensando entorpecente ao solo, motivo pelo qual realizou a abordagem:

“(...) que sua guarnição passava pelo Morro da Luz quando avistaram uma aglomeração de usuários, os quais, ao notarem a presença da viatura policial, dispersaram-se, oportunidade em que o denunciado dispensou uma porção de substância entorpecente ao solo. Salientou que, então, procederam a abordagem do réu e lograram encontrar certa quantidade de droga que ele trazia consigo no bolso, além de um determinado valor em dinheiro. Ao ser indagado, referido agente de polícia informou já conhecer o réu de outras abordagens, negando, contudo, ciência acerca de representação noticiada pelo réu em seu desfavor perante à Corregedoria da Polícia Militar
.”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Edgar Pessoa da Silva
, colhido em fase de inquérito, vejamos:

“(...) QUE na data de hoje, a guarnição da viatura 7a99 (extraordinária) estava deslocando para esta central de flagrantes conduzindo um suspeito por crime de receptação, e quando pela avenida Tenente Coronel Duarte, a guarnição avistou um grupo de pessoas próximo ao Morro da Luz, os quais ao visualizarem a aproximação da equipe policial, apresentaram certo nervosismo e tentaram se dispersar; Que foi observado pela guarnição que o suspeito Rodrigo, vulgo (Dentinho), teria um volume em sua mão e que posteriormente veio a lançar ao solo, e ainda tentando se esconder dentro de um estacionamento. Que então foi realizado a abordagem policial, sendo verbalizado por várias vezes a ordem de parada, as quais foram desobedecidas; Que o suspeito Rodrigo continuou resistente até o momento em que a equipe utilizou técnicas de controle e submissão para em fins de imobilizá-lo e realizar a busca pessoal; Que com Rodrigo, foi encontrado um invólucro contendo várias pedras de substância análoga a pasta base cocaína, bem como o valor de R$ 12,00 reais; Que demais pessoas foram liberadas em razão de nada ilícito ter sido encontrado (...)”
(Id. 108440107).

Embora não tenha sido ouvido em juízo, é certo que seu depoimento encontra respaldo na narrativa apresentada pelo PM Cleberson sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, .

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, os demais meios de prova existentes nos autos estão
em consonância com os depoimentos dos policiais militares, como o termo de apreensão (Id. 108440110) e o Laudo Pericial n. 3.14.2022.90837-01 (Id. 108440134) que denotam a apreensão de 10 porções de substância que apresentaram resultado positivo para cocaína, acondicionadas em recipientes usualmente destinados à mercancia, e que juntas pesaram 50,86g,

Em suma, consoante se depreende dos autos, as
provas colhidas no decorrer do processo convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que a apelante promovia a traficância de drogas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024